Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-89.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AI n. 1000599-89.2020.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, tendo como partes agravantes ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. (em Recuperação Judicial) e RICARDO JOSÉ DELGADO NOBLAT, e agravada EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA, contra decisão proferida no bojo dos autos n. 019913-67.2020.8.11.0001, pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.
É o sucinto relatório.
A recorribilidade é pressuposto recursal.
São irrecorríveis decisões interlocutórias no âmbito dos juizados especiais estaduais, sob a égide da Lei 9.099/95.
Neste sentido, dispõe o Enunciado n. 15, do FONAJE: “Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES)”.
E a Turma Recursal deste Estado:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – MODALIDADE RECURSAL NÃO CABIVEL PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 15 DO FONAJE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É inadmissível o recurso denominado agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais.
(N.U 1000304-86.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Não se conhece de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar formulado, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei. 9099/95. Precedentes. Conforme o Enunciado 15 do FONAJE, nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, sendo de rigor a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto. Decisão mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000174-96.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)
Por tais motivos, não conheço do recurso interposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo c.c Súmula n. 01, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Intime-se o agravante.
Preclusa a via recursal, arquivem-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator